Tribunal: TJSP
Processo: 1001098-93.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE.
A sentença reconheceu a inexigibilidade dos descontos providenciados pela ré nos proventos de aposentadoria da autora. Ausência de vinculação à entidade e de autorização para cobrança

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE.
A sentença reconheceu a inexigibilidade dos descontos providenciados pela ré nos proventos de aposentadoria da autora. Ausência de vinculação à entidade e de autorização para cobrança perpetrada.
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DA RÉ AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS.
A ré efetuou descontos sabidamente indevidos em proventos de aposentadoria da autora. Fraude evidenciada, porquanto não houve qualquer contratação a justificar a cobrança. Má-fé caracterizada. Cabimento da devolução na forma dobrada (art. 42, CDC; art. 940, CC).
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Dano moral caracterizado. Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado. Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001098-
93.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-
ANAPPS, é apelada DAGMAR BATISTA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001098-93.2019.8.26.0274 -Voto no 16289
2
Apelação Cível no 1001098-93.2019.8.26.0274
Comarca: Itápolis (1a Vara Cível)
Apelante: Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social - ANAPPS
Apelada: Dagmar Batista Pereira
Voto no 16.289
ASSOCIAÇÃO
DE
APOSENTADOS.
DESCONTOS
INDEVIDOS
REALIZADOS
EM
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO
À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS
DESCONTOS. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE.
A
sentença
reconheceu
a
inexigibilidade
dos
descontos
providenciados pela ré nos proventos de aposentadoria da autora.
Ausência de vinculação à entidade e de autorização para cobrança
perpetrada.
ASSOCIAÇÃO
DE
APOSENTADOS.
DESCONTOS
INDEVIDOS
REALIZADOS
EM
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA DA AUTORA. DEVOLUÇÃO NA FORMA
DOBRADA. MÁ-FÉ DA RÉ AO REALIZAR OS DESCONTOS
SABIDAMENTE INDEVIDOS.
A ré efetuou descontos sabidamente indevidos em proventos de
aposentadoria da autora. Fraude evidenciada, porquanto não houve
qualquer contratação a justificar a cobrança. Má-fé caracterizada.
Cabimento da devolução na forma dobrada (art. 42, CDC; art. 940,
CC).
DANO
MORAL.
CARACTERIZAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Dano moral caracterizado. Em se tratando de descontos de
aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e
restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer
desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e
frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral
invocado.
Indenização
que
deve
ser
arbitrada
com
proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001098-93.2019.8.26.0274 -Voto no 16289
3
A ré recorreu da sentença de fls. 74/90, de relatório
adotado, que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de
contrato entre as partes bem como para condená-la a devolver os valores
descontados dos proventos autora, na forma dobrada, e a pagar indenização
pelo dano moral no valor de R$ 5.000,00.
Alegou, no recurso e em síntese, que tem direito à
gratuidade da Justiça; que não procede o pedido inicial; que a devolução dos
valores descontados indevidamente deve ser providenciada na forma simples;
que o valor da indenização pelo dano moral é de ser reduzido; que a correção
monetária pelo referido dano deve ser contada da decisão judicial; e que
procede seu pedido recursal.
Contrarrazões da autora.
Indeferida a gratuidade da Justiça, a recorrente recolheu o
preparo recursal.
É o relatório.
A sentença reconheceu a inexigibilidade dos valores
descontados pela ré nos proventos de aposentadoria da autora tendo em vista
que não se associou à entidade e tampouco autorizou a cobrança. A ré, a
quem cabia comprovar em Juízo a contratação de seus serviços, não juntou
qualquer contrato ou outro documento a comprovar suas alegações, de modo
que a procedência do pedido declaratório era efetivamente de rigor.
Quanto ao mais, conquanto haja divergência no Tribunal
acerca da devolução das quantias indevidamente descontadas na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001098-93.2019.8.26.0274 -Voto no 16289
4
dobrada e também quanto à caracterização do dano moral, entendo que
ambos os pedidos procedem, respeitados os posicionamentos em sentido
contrário.
A ré efetuou descontos em proventos de aposentadoria da
autora que, como visto, não se associou à entidade e tampouco autorizou a
cobrança dos valores. Veja-se que a ré nem sequer juntou documentos
tencionando comprovar que também fora vítima de fraude. A cobrança
providenciada restou desprovida de qualquer fundamento, o que fez exsurgir
o dolo perpetrado pela associação ao cobrar as quantias que sabia indevidas e
a má-fé justificadora da incidência ao caso do art. 42, da Lei no 8.078/90 e
também do art. 940, do Código Civil.
Confira-se, nessa linha de entendimento:
“DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
E
INDENIZATÓRIA.
Descontos indevidos no benefício previdenciário da
autora, a título de mensalidades por associação à
requerida. Pedido de restituição em dobro dos
valores
descontados
indevidamente.
Admissibilidade. Art. 42, parágrafo único, do CDC.
Comprovada má-fé da requerida. Ausência de
qualquer justificativa para os descontos, a conduzir
à presunção de veracidade da má-fé. Existência de
inúmeras outras demandas contra a ré para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001098-93.2019.8.26.0274 -Voto no 16289
5
restituição de valores indevidamente descontados de
benefícios previdenciários. Laudo pericial que
atesta a falsidade da assinatura aposta no termo de
adesão juntado pela ré. Dano moral. Configuração.
Ofensa à bem juridicamente tutelado, de caráter
extrapatrimonial. Fixação do quantum em atenção à
dupla função da indenização, reparatória e
punitiva. Majoração do valor indenizatório fixado
pela r. Sentença. Recurso da autora provido e
recurso da ré improvido”
(Ap. n. 1000628-30.2019.8.26.0414, rel. Des.
Francisco Loureiro, j. 02.03.2020)
“Associação. Desconto indevido de taxa associativa
de benefício previdenciário. Devolução em dobro.
Ré que se desinteressou da dilação para comprovar
a autenticidade da assinatura lançada na ficha de
inscrição, não se desincumbindo de ônus que era
seu. Contexto a denotar a ocorrência de fraude.
Precedentes deste Tribunal. Condenação transitada
em julgado. Ilícito demonstrado. Dano moral
configurado e majoração da indenização devida,
apenas que não no importe pretendido. Sentença
parcialmente revista. Recurso provido em parte”
(Ap. n. 1007851-93.2018.8.26.0438, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001098-93.2019.8.26.0274 -Voto no 16289
6
Cláudio Godoy, j. 14.02.2020)
“Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência
de relação jurídica cumulada com indenização por
danos materiais e morais Valores descontados do
benefício previdenciário do autor sem autorização
Sentença que julgou procedente a ação Recurso
de apelação interposto pela ré
Descontos
indevidos Ato ilícito configurado Restituição em
dobro dos valores indevidamente descontados

Incidência das disposições do artigo 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor

Configuração de dano moral indenizável Indevida
subtração
mensal
de
valores
do
benefício
previdenciário do autor Fato que excede o mero
aborrecimento
Precedentes
Manutenção do
quantum
indenizatório
fixado

Indenização
arbitrada em R$ 10.000,00
Valor capaz de
proporcionar ao autor algum conforto e alegria
para minimizar a dor moral sofrida, bem como
desestimular a repetição pela ré de práticas
desrespeitosas semelhantes, além de estar em
consonância com a média dos valores arbitrados
por esta C. Câmara em casos análogos ao presente
Sentença mantida Recurso desprovido. Nega-se
provimento ao recurso”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001098-93.2019.8.26.0274 -Voto no 16289
7
(Ap.
1002104-48.2018.8.26.0185,
rel.
Des.
Christine Santini, j. 19.03.2020)
Quanto ao mais, entendo que o dano moral é de ser
reconhecido porquanto evidente que o aposentado ou pensionista, ao observar
descontos indevidos em seus proventos, passa por sentimentos de angústia,
frustração, injustiça e raiva muito acima da normalidade. Em geral, o
aposentado ou pensionista da autarquia previdenciária percebe baixos
estipêndios mensais, e o dinheiro é usado para as primeiras necessidades da
vida. Qualquer desfalque indevido, por ínfimo que pareça, causa
preocupação, angústia e ansiedade acima da normalidade, além de inesperada
e apreensiva alteração da rotina, circunstâncias que caracterizam o prejuízo
moral.
Confira-se, nessa linha: “Malgrado o pequeno valor dos
descontos, não há que se falar em mero dissabor, haja vista cuidar-se de
conduta desleal e abusiva, que deve ser coibida. O dano moral encontra-se
configurado. Por força da negligência da ré, o autor, cujos ganhos são de
pouco monta, ficou privado de parte deles. Os valores seriam destinados ao
seu sustento e sobrevivência, de sorte que o desconto indevido ultrapassou os
limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral” (Ap. n.
1004640-93.2019.8.26.0218, rel. Juiz Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j.
19.03.2020)
Em relação ao valor da reparação, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça tem posição sedimentada de que a indenização deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001098-93.2019.8.26.0274 -Voto no 16289
8
fixada com proporcionalidade e razoabilidade, considerando os fatores do
caso em debate. Nesse sentido: “recomendável que o arbitramento seja feito
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (AgRg
no Ag 884139/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).
Assim, é de se concluir que a quantia arbitrada na
sentença, de R$ 5.000,00, bem indeniza o prejuízo da autora sem causar
enriquecimento indevido, além de estar de acordo com o entendimento desta
Câmara.
Por fim, correta a sentença quanto à atualização da
reparação, que seguiu o quanto disposto na Súmula no 362, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, bem como quanto aos juros de mora, seguindo-
se a Súmula no 54, do mesmo Tribunal Superior.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para o percentual de 15%
sobre o valor atualizado da condenação, considerando os termos do art. 85,
§11, do Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR